Tribunal: TJPA
Processo: 0805515-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805515-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805515-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
JOAO VICTOR CARDOSO VERONEZ, OAB/PA 30.205
E MARCELO PALHETA GONÇALVES, OAB/PA 36.639

PACIENTE: ARLEY CASIO DA TRINDADE RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II, §2º-A, I C/C 148 E 288, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA DECRETADA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO
. NO CASO EM EXAME, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO SE FAZ PRESENTE PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA E INQUESTIONÁVEL DA CONDUTA IMPUTADA, EM TESE, AO PACIENTE. O JUÍZO AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO
O FATO DE QUE HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, CONSISTENTES NA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL,
IN CASU,
O APELANTE, NA COMPANHIA DE OUTROS ACUSADOS PRATICARAM CRIME DE ROUBO, COM ARMA DE FOGO, EM FACE DE MOTORISTA DE APLICATIVO, ALÉM DE TEREM PRATICADO OUTROS CRIMES UTILIZANDO-SE DO VEÍCULO DO PROFISSIONAL. LOGO, NÃO TEM COMO PROSPERAR A PRESENTE ORDEM.

2.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual, com início no dia 14 de maio de 2024 e término no dia 16 de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargador
a Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ARLEY CASSIO DA TRINDADE RIBEIRO,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800509-46.2024.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, sequestro e associação criminosa.

Na petição inicial (fls. 02/09, ID nº 19958124), requer a Defesa a revogação d
a prisão preventiva do paciente, vez que se encontram ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Aduz que o paciente
está preso desde o dia 16/01/2024.

Segundo a Defesa,
o decreto de prisão preventiva padece de fundamentação idônea, eis que restou baseada na gravidade abstrata do delito. Pontua que o emprego de fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, não constitui motivação idônea e suficiente para se manter a prisão de qualquer Acusado, cuja imposição exige analítica demonstração das circunstâncias justificadoras do tratamento mais rigoroso.

Assevera que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, vez que a liberdade do paciente compromete a garantia da ordem pública, da ordem econômica, e mostra-se desnecessária para a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Argumenta que são cabíveis medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPPB. Requer, portanto, o deferimento de liminar, para que seja revogada ou substituída a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Ao final, pugna pela concessão em definitivo do
writ
.

Recebidos os autos,
por estar afastada por motivo de viagem institucional, o processo foi redistribuído para apreciação de liminar (ID nº 18863983).

O processo foi direcionado à relatoria do Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, ao qual denegou a liminar, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado (ID nº 18866541).

Em sede de
informações
(fls.

39/42, ID nº 18994469), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O paciente foi denunciado juntamente com
Carlos Lucas do Nascimento Travasso, Derivaldo Sila da Silva, João Gabriel Silva de Almeida, Lindemberg Pereira dos Santos, Sérgio da Silva Pereira e Walacy Gemaque da Cruz
por incurso nos artigos 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 148 e 288, parágrafo único, do Código Penal.

- O Ministério Público narra na denúncia que na data de 24/09/2023, por volta das 15h45min, o paciente e os demais réus subtraíram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, aparelhos celulares e mercadorias das vítimas Fracinildo Xavier Galdino, Aucilene de Freitas Lima, Katerine Nascimento Xavier, Maria Odaleia Freitas de Castro, José Osvaldo Sarmento, e teriam privado a liberdade de Benedito Lira dos Santos.

- A decretação da prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública. Haja vista os fortes indícios de que os denunciados praticaram crime de roubo, com arma de fogo, em face de motorista de aplicativo, além de terem praticado outros crimes utilizando-se do veículo do profissional. Ademais, uma das vítimas, em sede policial, fez o reconhecimento por fotografia do paciente.

- O mandado de prisão do paciente foi cumprido em
16/01/2024
, na cidade de São Francisco do Pará/PA. Foi realizada a audiência de custódia no dia seguinte pelo Juízo do local em que foi efetivada a prisão. O inquérito foi concluído, com o indiciamento do paciente, e a denúncia foi oferecida nos autos de n. 0800509-46.2024.8.14.0015. O paciente foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação nos autos.

-
Foi designada audiência de instrução para o dia 20/05/2024, às 09:00 horas.

Nesta
Superior Instância
(fls. 44/53, ID nº 19300275), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na decretação da preventiva, bem como suscitou medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou

a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou sua prisão preventiva no dia 10/01/2024:

“(...)
O fundamento que legitima a prisão preventiva de
Walacy Gemague da Cruz, Lindemberg Pereira dos Santos, Derivaldo Silva da Silva, Carlos Lucas do Nascimento Travasso, Sérgio da Silva Pereira, Arley Cassio da Trindade Ribeiro e João Gabriel Silva de Almeida
no presente caso é a
garantia da ordem pública.

Dos relatos presentes nos autos há fortes indícios de que os denunciados praticaram crime de roubo, com arma de fogo, em face de motorista de aplicativo, além de terem praticado outros crimes utilizando-se do veículo do profissional.

A vítima, em sede policial, fez o reconhecimento por fotografia de
Arley Cassio da Trindade Ribeiro
– id. 106472001 – Pág. 3.

No id. 106472003 – Pág. 14 consta o CPF e o número de telefone do solicitante da corrida no aplicativo 99, como pertencente ao representado
João Gabriel Silva de Almeida.

Há laudo de perícia prosopográfica indicando possível autoria do representado
Sérgio da Silva Pereira
no roubo no estabelecimento comercial “gêmeos” localizado na R. Francisco Pereira da Silva, em frente ao colégio Raimunda Maia, em Castanhal – id. 106472005 – Pág. 12.

Observo que foram anexadas conversas obtidas do celular apreendido por ocasião da diligência realizada pela polícia militar que resultou na morte de
Marcos Vinicius da Silva Sousa.
No relatório consta menções de possíveis atos criminosos praticados pelos representados
João Gabriel da Silva Almeida, Carlos Lucas do Nascimento Travasso e
Arley Cassio da Trindade Ribeiro.

Outrossim, há indicação de que
Walacy Gemague da Cruz
é supostamente um líder da facção comando vermelho e que estaria a frente das ações criminosas.
(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

Pois bem. No presente remédio constitucional, existem nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade
de garantir a ordem pública, ante o perigo concreto do paciente cometer novos delitos.
Logo, não tem como prosperar a presente ordem.

Assim, resta presente o
periculum libertatis
pelo
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, fazendo-se a prisão preventiva necessária no intuito de evitar a reiteração delitiva, bem como, assegurar os requisitos autorizadores da cautelar, previsto no art. 312 do CPP.

O
periculum libertatis e o fumus commissi delicti
estão presentes, através
modus operandi
empregado no crime o que demonstra a gravidade concreta do delito, bem como, dos indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não descuidou de fazer menção aos requisitos necessários à referida prisão, utilizando-se, para tanto, de elementos concretos dos autos que ensejaram tal medida excepcional.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada e mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso,
as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, que praticou os crimes de roubo majorado, sequestro e associação criminosa.
In casu,
o ora paciente,

na companhia de João Gabriel Almeida, anunciaram o assalto tendo
João
assumido o controle do veículo, enquanto
Arley
manteve a vítima sobre a mira de uma arma de fogo. Em ato contínuo, teriam amordaçado e amarrado o Sr. Benedito, que teve um aparelho celular e a quantia de R$ 575,00 subtraídos, além de ter um dente quebrado por possível ação de
Arley.
Além disso, durante o roubo, os acusados
Sérgio da Silva Pereira
e
Marcos Vinicius da Silva Sousa
teriam adentrado no veículo e juntos teriam praticados roubos em dois comércios localizados no bairro do Jaderlândia, com a subtração de diversos objetos, dinheiro, aparelhos celulares e bebidas.

Cumpre salientar, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória.

No mais, deve-se atentar ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, que por estar próximo das partes, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a custódia cautelar.

Logo, estando a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 17/05/2024